Tribunal: TJSP
Processo: 1002345-11.2016.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Permuta de bens imóveis. Ação de rescisão contratual. Discussão acerca da culpa pelo inadimplemento irrelevante para o deslinde da controvérsia, diante do desfazimento do negócio por acordo mútuo das partes. Danos morais inocorrentes. Posse do imóvel rural exercida de boa-fé e com justo título pelos autores. Indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias devida. Sentença parcialmente

Ementa:
Permuta de bens imóveis. Ação de rescisão contratual. Discussão acerca da culpa pelo inadimplemento irrelevante para o deslinde da controvérsia, diante do desfazimento do negócio por acordo mútuo das partes. Danos morais inocorrentes. Posse do imóvel rural exercida de boa-fé e com justo título pelos autores. Indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias devida. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.